Tribunal: TJES
Processo: 5012787-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012787-70.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012787-70.2021.8.08.0024

RELATOR :
DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
HM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - ME

RECORRIDO :
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

MAGISTRAD
O
:
MARCELO PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

A controvérsia diz respeito à (i)legitimidade da Recorrida
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A (concessionária de serviços públicos)
para figurar no polo passivo da presente ação de cobrança, ajuizada pela Recorrente
HM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA – ME,
visando ao recebimento de crédito relativo ao fornecimento de
ferramentas e equipamentos de segurança e proteção individual (EPI),
adquiridos por
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA, MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA – SEMCO,
na qualidade de subcontratada da Recorrida
,
e

utilizados na execução das obras de
manutenção e outras obras viárias, objeto do contrato de concessão firmado entre a Recorrida e
a União Federal, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o exame das condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, deve ser aferida com base na teoria da asserção (em abstrato), isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1.
A análise acerca da efetiva existência ou não de vínculo jurídico entre as partes, bem como o alcance da responsabilidade decorrente da legitimidade de cada contendor, para fins de acolhimento ou rejeição dos pedidos diz respeito ao exame do mérito, a ser realizado com base no conjunto probatório constante dos autos.
”
(AgInt no AREsp n. 2.106.615/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

No caso em exame, conquanto a sentença tenha extinto o processo sem resolução do mérito, p
or reconhecer a
ilegitimidade passiva
ad causam
da Recorrida, o fez por entender que
não há comprovação da responsabilidade da Requerida/Recorrida quanto ao pagamento do crédito objeto da presente demanda. Vejamos:

“
[...]
não há nos autos qualquer documento que demonstre a relação jurídica entre a empresa demandante e a concessionária demandada, não existindo, portanto, comprovação da responsabilidade da ré pelo pagamento requerido na inicial.
”

[...]
“
não existindo documentos que demonstrem os mínimos indícios da existência de relação entre as partes
, assim como do
dever da concessionaria demandada de pagar o valor requerido na peça vestibular
,
por tais razões,
afasto a responsabilidade da ré
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
da demanda, considerando-a como ilegítima para figurar no polo passivo da ação
.”

Entretanto, com base na assertivas da Autora/Recorrente, deduzidas na petição inicial, chego a conclusão diversa da alcançada na sentença recorrida.

Isso porque, conforme alegado pela Autora/Recorrente,
a
Recorrida é concessionária da Rodovia Br. 101,
conforme contrato de concessão
firmado entre a
mesma
e
a União Federal, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Para a e
xecução do
referido
contrato de concessão de serviços públicos, subcontratou
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA, MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA – SEMCO,
que, p
or sua vez
, adquiriu
da
Recorrente
HM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA – ME ferramentas e equipamentos de segurança e proteção individual (EPI),
que foram

utilizados na execução das obras de
manutenção e outras obras viárias, objeto do contrato de concessão
em questão.

Ainda segundo a petição inicial, nos termos do contrato de concessão,
a
Concessionária ECO 101 é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive e sem limitação pelos prejuízos causados a terceiros por seus subempreitados ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada no exercício das atividades abrangidas pela Concessão.

Nesse sentido, cita as cláusulas contratuais a seguir transcritas:

“
19.1 Com exceção das hipóteses da subcláusula 19.2, a
Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos
:

[...]

19.1.18
prejuízos causados a terceiros
, pela Concessionária ou seus administradores, empregados, prepostos ou
prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada
, no exercício das atividades abrangidas pela Concessão.” (ID 3474927)

“
21 Contratação com Terceiros e Empregados

21.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades,
a Concessionária deverá executar as obras e serviços de Concessão
, conforme estabelecido no PER, por si ou
por meio de terceiros
,
por sua conta e risco.

21.2
Os terceiros contratados pela Concessionária deverão ser dotados de higidez financeira
e de compet
ê
ncia e habilidade técnica, sendo a Concessionária direita e indiretamente responsável, perante o Poder Concedente por quaisquer problemas ou prejuízos decorrentes da falta de higidez financeira, bem como de competência e habilidade técnica.

[...]

21.5 Os contratos entre a Concessionária e terceiros reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo relação de qualquer natureza entre os terceiros e o Poder Concedente.

[...]

2.7
A Concessionária é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do Contrato.”

Assim, com base na teoria da asserção, não é possível, no caso em exame, afastar a legitimidade passiva
ad causam
da Reco
rrida
.

Da mesma forma,
neste momento
, não é possível exonerar a Recorr
ida
de toda e qualquer responsabilidade pelo pagamento do crédito objeto da cobrança.

Registro que, no presente julgamento, não
se está
afastando a tese defensiva, uma vez que afastar a tese defensiva demanda uma cognição exauriente.

Assim, caberá ao magistrado
a quo
determinar a produção de todas as provas que entender necessárias ao deslinde da controvérsia, com vistas a concluir pela existência ou não d
e
responsabilidade
da Requerida/Recorrida pelo pagamento dos valores cobrados pela Autora/Recorrente.

Em face do exposto,
dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SUBCONTRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A CONSECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO. TEORIA
DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. I
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
NÃO CARACTERIZADA.

1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o exame das condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, deve ser aferida com base na teoria da asserção (em abstrato), isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1.
A análise acerca da efetiva existência ou não de vínculo jurídico entre as partes, bem como o alcance da responsabilidade decorrente da legitimidade de cada contendor, para fins de acolhimento ou rejeição dos pedidos diz respeito ao exame do mérito, a ser realizado com base no conjunto probatório constante dos autos.
”
(AgInt no AREsp n. 2.106.615/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

2.
É incabível a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva ad causam, quando a legitimidade
ad causam
da parte requerida pode ser extraída das alegações contidas na petição inicial.

3.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.